Tribunal: TJBA
Processo: 0755229-66.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0755229-66.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ESCALDARIA FEIJAO MARAVILHA LTDA - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 1.184, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA RESOLUÇÃO 547/2024, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Insurge-se o agravante em face da decisão monocrática que negou provimento a seu recurso de apelação, diante do baixo valor da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se era possível o não provimento do recurso de apelação, considerando-se o baixo valor da execução fiscal.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.184), segundo a qual é
legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa.

4.
O
Conselho Nacional de Justiça, no âmbito de suas atribuições constitucionais, editou a Resolução nº 547/2024, fixando o parâmetro de R$10.000,00 (dez mil reais) como limite mínimo para as execuções fiscais. Trata-se de medida de tratamento racional e eficiente das demandas judiciais.

5. O ente municipal
ajuizou a execução fiscal em 05/07/2012, para a cobrança d
o valor de

R$1.679,92
(um mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e dois centavos)
,
montante
inferior
a
R$10.000,00 (dez mil reais). Estando o feito
paralisado há mais de 1 (um) ano, sem movimentação útil, resta nítido o atendimento à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e ao entendimento do Conselho Nacional de Justiça.

6. Cumpre asseverar, por oportuno, que o próprio ente municipal indicou o montante mínimo de R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais) para suas execuções fiscais. E, como visto, o presente expediente envolve valor inferior.

I
V. Dispositivo e tese

7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0755229-66.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
ESCALDARIA FEIJAO MARAVILHA LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator